Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-10.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001010-10.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IVANIA FERNANDES DANTAS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, IVANIA FERNANDES DANTAS

G

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

I – A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme o artigo 14 do CDC.

II – Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao réu provar a contratação e a origem da dívida, notadamente quando se tratar de consumidor idoso e não alfabetizado, restando evidenciada a nulidade do ajuste por vício de consentimento e inatividade da conta-corrente.

III – A inscrição indevida do nome do consumidor, em cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. A condição de pessoa idosa da autora e a desídia do banco em cumprir ordens judiciais, justificam a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

IV – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, matéria de ordem pública que autoriza a reforma da sentença de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º 8001010-10.2016.8.05.0052
, da Comarca de Casa Nova, em que figuram como
Apelante/Apelada
MARIA DIAS DA SILVA e como
Apelante/Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA DE OFÍCIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA